Tribunal: STF
Processo: RE 87398
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-20
Data de publicação: 1979-03-20

Ementa:
PROCESSUAL. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (CPC., ART. 476,
477 E 478). RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A DECISÃO QUE ENSEJA A
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO E A DAS CÂMARAS CÍVEIS
REUNIDAS, OU DO PLENÁRIO, QUE DA A INTERPRETAÇÃO DO DIREITO A SER
OBSERVADA, MAS A DO ÓRGÃO (CÂMARAS, TURMAS OU GRUPOS) QUE
COMPLETA O JULGAMENTO DO FEITO. IDENTIDADE DE RAZOES COM A SÚMULA
513.